Tribunal: TJBA
Processo: 8002717-11.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002717-11.2023.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARATACA

Advogado(s)
:
MARCELO JOSE DA SILVA ARAGAO, MARCONES SILVA DE ALMEIDA

APELADO: MARILENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO BISPO

Advogado(s)
:
MAYARA SOUSA SANTOS, MARLA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ÔNUS DA PROVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Arataca contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por servidora integrante da carreira do magistério municipal, reconheceu a inadimplência do ente público e o condenou ao pagamento de indenização correspondente à conversão, em pecúnia, das licenças-prêmio não gozadas no período aquisitivo de 01/03/2000 a 30/04/2022, no montante equivalente a 12 (doze) proventos mensais, calculados com base na última remuneração percebida quando da aposentadoria/exoneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas por servidora efetiva após a exoneração; (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus da prova quanto ao gozo ou pagamento das licenças-prêmio; (iii) determinar se a condenação imposta observa os princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública submete-se aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência, sendo vedado o enriquecimento sem causa, o que impõe o pagamento de verbas correspondentes a direitos funcionais regularmente adquiridos.
O direito à licença-prêmio por assiduidade não se extingue com a exoneração do servidor, sendo devida a conversão em pecúnia quando não usufruído o benefício durante a atividade funcional.
A conversão em pecúnia das licenças-prêmio independe de prévio requerimento administrativo, sob pena de caracterizar locupletamento ilícito do ente público.
O Município apelante não se desincumbe do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ao deixar de juntar fichas financeiras ou comprovantes de pagamento, documentos sob sua posse exclusiva.
A sentença recorrida alinha-se à jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que admite a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas como medida de justiça material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

É devida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas por servidora pública efetiva, ainda que após a exoneração, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
Incumbe ao ente público o ônus de comprovar o gozo ou o pagamento das licenças-prêmio, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A indenização deve ser calculada com base na última remuneração percebida pela servidora, incluídas as vantagens permanentes e excluídas as verbas transitórias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8000596-58.2018.8.05.0208, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, j. 2021; TJ-BA, Apelação nº 8013389-75.2023.8.05.0039, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 22.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8002717-11.2023.8.05.0038
, oriundos da Comarca de Camacan, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE ARATACA
e como apelada
MARILENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO BISPO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03